Tribunal: TJSP
Processo: 1125388-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Apelação cível. Locação de imóveis. Ação de indenização por dano material. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Pretensão de reparação dos danos causados no imóvel locado. Realização de vistoria de saída sem a participação do locatário e fiadores. Documento que, por si só, não é idôneo para comprovar eventuais danos causados no imóvel locado pelo mau uso ou uso anormal da coisa. Prova

Ementa:
Apelação cível. Locação de imóveis. Ação de indenização por dano material. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Pretensão de reparação dos danos causados no imóvel locado. Realização de vistoria de saída sem a participação do locatário e fiadores. Documento que, por si só, não é idôneo para comprovar eventuais danos causados no imóvel locado pelo mau uso ou uso anormal da coisa. Prova oral que não favoreceu o autor. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos ao imóvel foram causados pelos locatários. Na ausência de termo de vistoria de saída do imóvel locado, elaborado conjuntamente, não é possível aferir se o imóvel já estava nas condições em que retratado nas fotos juntadas aos autos pelo autor, não se afastando a possibilidade de que tenha sido danificado por terceiros após sua desocupação pelos locatários. Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a improcedência da ação se impõe.

Apelação provida.